Tribunal: TJMT
Processo: 1015127-51.2018.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015127-51.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), JOSE DE OLIVEIRA SERENO JUNIOR - CPF: 008.847.646-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO - CPF: 912.351.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILVALDO GOMES DE ARRUDA - CPF: 828.171.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EMBARGOS DE TERCEIRO
– INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE ACORDO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TRANSAÇÃO NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PERIGO DA DEMORA DA DEMANDA
– NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

2. O agravante não conseguiu comprovar a posse do veículo e que de fato a transação do acordo foi devidamente realizada e concluída.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ DE OLIVEIRA SERENO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Embargos de Terceiro nº 6795-98.2018.8.11.0037 (cód. 215582)

proposta em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela interposto pelo agravante, com o objetivo de retirar a indisponibilidade sobre o veículo JEEP GCHEROOK LRD3. 6L, placa OBO7050/MT, Chassi 1C4RJFAG9CC290485, ano 2012.

Em suas razões recursais (id. 22483978), sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada, relata que opôs Embargos de Terceiro em face da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública (0008458-53.2016.811.0037 – cód. 175874), a qual determinou a averbação de restrição judicial no prontuário do veículo de placa OBO 7050, de propriedade de
Sr. Estaniel Pascoal Alves da Silva
.

Defende que é credor do
Sr. Estaniel
e que nos autos da Recuperação Judicial (0007213-12.2013.811.0037 Cód. 124646) realizaram acordo no qual o veículo restrito seria objeto de cumprimento de dívida. Aduz que foram diversos pedidos de homologação no juízo da recuperação judicial, sem análise, sustentando que mesmo sem apreciação do pedido, está comprovado a realização do acordo e o devido cumprimento por ambos, desse modo não há dúvida de que o proprietário do veículo é o agravante.

Para tanto, afirma que o acordo datado em período anterior à restrição do veículo e que já detém a posse do veículo e, portanto, não resta dúvida de que é o agravante proprietário do veículo restrito.

Posto isto, aduzindo que seu direito de propriedade está sendo violado, requer a reforma da decisão agravada, a fim de dá baixa da restrição do veículo JEEP GCHEROOK LRD3. 6L, placa OBO7050/MT, Chassi 1C4RJFAG9CC290485, ano 2012.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 7425539, requerendo, em síntese, a manutenção da decisão proferida em primeira instância.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela interposto pelo agravante, com o objetivo de retirar a indisponibilidade sobre o veículo JEEP GCHEROOK LRD3. 6L, placa OBO7050/MT, Chassi 1C4RJFAG9CC290485, ano 2012.

Relembro que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como, se existe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Logo, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A
priori,
em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, já adianto que
o recurso não merece provimento
.

Pois bem.

Com efeito, para a concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

O juízo
a quo
indeferiu o pleito da tutela de urgência por entender
que não estão presentes os requisitos processuais
, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, vejamos:

“[...]

Fundamento e decido.

Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo códex:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”
.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato
– presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Em análise detida destes autos, verifico que o embargante realizou acordo com o Administrador Judicial do processo de código nº 124646 (Recuperação Judicial), referente à quitação de uma dívida entre o embargante e o Sr. Estaniel Pascoal, requerido no processo em apenso.

Todavia, consta às fls. 10-v/11 que o Administrador Judicial opinou no sentido de que “(...) seja autorizada pelo juízo a realização da transação informada pelas Recuperandas e Credora, sendo que, tão logo seja efetuada a quitação do financiamento o veículo seja liberado para a credora DIBOX DISTRIBUIDORA”.

Com efeito, o embargante não trouxe aos autos a decisão judicial que autorizou a referida transação realizada pelo embargante, a fim de comprovar a sua validade/legalidade, tampouco comprovou a urgência alegada na inicial.

Assim, não restando demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. [...]”

Destaco que
não existe no presente momento o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, uma vez que, apesar do suposto acordo ter sido realizado em 2016 a parte agravante não realizou a transferência no sistema do Detran-MT.

E ainda, verifica-se que em id. 5506440, o agravante formulou o pedido de transferência de propriedade em 20/10/2016, entretanto, não trouxer nos autos informação de resposta desse requerimento.

Consta nos autos que o agravante só buscou judicializar essa transferência 2 (dois) anos após o ocorrido, ou seja, ausente o perigo da demora na análise do feito.

Ademais, em consulta processo de Recuperação Judicial (RJ) – nº 0007213-12.2013.8.11.0037, que hoje tem mais de 6.420 folhas, extrai algumas informação que deixa em dúvida quanto à realização desse acordo, vejamos:

- id. 47815199 – pág. 09/10 – pedido de homologação do acordo (31/03/2016), indeferido a homologação, haja vista que indisposição patrimonial afeta aos termos do processo falimentar (02/04/2019) em id. 47817152 – pág. 61;

- Relembrando que o suposto acordo foi realizado em 31/03/2016, entretanto no dia 15/02/2017 foram juntados composição de dívidas da massa falida em id. 47816701 – pág. 16, aonde consta a manutenção da dívida aos agravante.

Logo, no presente caso são inúmeros os motivos que levam a conclusão que deve ser mantida a indisponibilidade sobre o veículo JEEP GCHEROOK LRD3. 6L, placa OBO7050/MT, Chassi 1C4RJFAG9CC290485, ano 2012, seja pelo não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, bem como, a não comprovação do agravante quanto a posse sobre o bem penhorado.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA–
AFASTAR EXIGENCIA DO PAGAMENTO DO ITBI–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –AUSENCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 300 DO CPC
- CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – CAUÇÃO – ORDEM DE PREFERÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI 6.830/80 – NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
-DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

[...]

(AI 1003809-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – REPASSES DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PRETÉRITOS E CONTROVERTIDOS – INVIABILIDADE – MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO EM SOLUCIONAR E REORGANIZAR OS REPASSES NA ÁREA DA SAÚDE – LEI ESTADUAL Nº 10.709/18 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

(N.U 1010892-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TUTELA DE URGÊNCIA – PENHORA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADOS – MORA DOS EXECUTADOS NÃO COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, resta ausente o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, que autorizam a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, porquanto, a relação jurídica entre as partes envolve negócio realizado verbalmente, além do que, as provas apresentadas até o momento, foram produzidas unilateralmente pela parte autora, que por sua vez não convencem do direto alegado, a ponto de permitir a busca e apreensão da motocicleta.

(N.U 1013128-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Destaco ainda que em consulta ao sistema do Detran, consta que o veículo se encontra com restrição em outra demanda judicial (1004994-96.2019.811.0037), evidenciando assim mais um motivo para sua manutenção.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC),
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022